Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infração entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do disposto no §1o do artigo 1.007 do CPC. Fica deferido aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, dada a assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas no ID 52324821.
3. Conforme dispõe o § 1o, do artigo 13 da Lei no 9.099/95, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Apesar da existência, em tese, de vício processual, consistente na não abertura de prazo para réplica, não restou demonstrado prejuízo capaz de gerar a nulidade da sentença. Isso pelo fato de que a interposição do recurso inominado permitiu aos autores o exercício do contraditório, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Por sua vez, dispõe o artigo 355, I, do CPC que o juiz poderá julgar de forma antecipada quando não houver necessidade de se produzirem outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Na origem, narram os autores que em 11/04/2022 e 08/11/2022, foram emitidos os autos de infração CJ02674347 e CJ03081412, e que, embora no cadastro do veículo autuado conste como proprietário o primeiro autor, a pessoa que o conduzia no momento das infrações era o segundo autor. Acrescentam que o primeiro autor não dispunha do paradeiro do segundo autor quando recebeu as notificações, fato este que o impediu de protocolar a identificação do real infrator. Requereram a procedência do pedido, para que o DER/DF seja condenado a transferir a pontuação das infrações para a CNH do segundo autor, retirando a pontuação da CNH do primeiro autor, permitindo-se, assim, a entrega da sua CNH definitiva.
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
6. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
7. Precedente: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Todavia, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
9. No caso dos autos, os pedidos não estão respaldados em provas ou indícios fortes de que as autuações não correspondem à realidade. Conclusão diversa resultaria na submissão da validade do ato administrativo ao poder potestativo do próprio infrator e em abrir margem para fraudes. Ressalta-se que os autores não trazem aos autos informações ou elementos de convicção que infirmem a presunção de legitimidade da indicação. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que o primeiro autor era o verdadeiro infrator. Assim, não há elementos para desconstituir os atos administrativos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade restará suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.